Tribunal: STF
Processo: Rcl 57478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB, Nº 387/PI E Nº 485/AP. PARADIGMAS REFERIDOS NÃO RELACIONADOS AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR REVOGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 


1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por L C Serviços de Fornecimento de Alimentos Preparados Ltda., em face de decisões proferidas pelas 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho do Município de Porto Velho/RO integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos dos processos nº 1872-85.2021.5.14.0006, nº 894-08.2021.5.14.0007, nº 818-24.2020.5.14.0005, nº 999-19.2020.5.14.0007, nº 149-25.2021.5.14.0008, nº 1897-98.2021.5.14.0006, nº 1783-71.2021.5.14.0003, nº 716-93.2020.5.14.0007, nº 1846-81.2021.5.14.0006, nº 2488-06.2020.5.14.0003, nº 691-46.2021.5.14.0007, nº 366-89.2021.5.14.0001 e nº 262-79.2021.5.14.0007, pelas quais inobservadas  as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI e nº 485/AP.
 
2.	A reclamante narra que as autoridades reclamadas determinaram o bloqueio de seus créditos, na conta corrente nº 16865-3, do Banco 3315-4, Sicoob Amazônia, recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia, em razão do Contrato nº 950PGE-2021, que tem como objeto a gestão de fornecimento de alimentação hospitalar pronta, em caráter emergencial, para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.
 
3.	Noticia a contrariedade ao que decidido na Rcl nº 51.430/RO, em que figura como reclamante a empresa L&L Indústria e Comércio de Alimentos Eireli, na qual esta Corte decidiu pela inconstitucionalidade de bloqueio de verbas estaduais para a quitação de verbas trabalhistas.
 
4.	Assevera violados, pelos atos reclamados, os princípios da continuidade dos serviços públicos, da eficiência da Administração Pública e da legalidade orçamentária.
 
5.	Requer, em sede liminar, sejam suspensas as decisões reclamadas e desconstituída qualquer constrição já efetivada na conta corrente nº 16865-3,do Banco 3315-4, Sicoob Amazônia, com a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, postula a procedência do pedido, garantindo-se a autoridade dos julgados apontados como paradigma.
 
6.	Em 13/02/2023, determinei a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas com a imediata liberação dos recursos penhorados em favor da reclamante até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 24). 
 
7.	A 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO prestou as informações, no que se referem aos processos nº 0001783-71.2021.5.14.0003,  nº 0002488-06.2020.5.14.0003, e nº 0000716-93.2020.5.14.0007. Assevera que não foi determinado o bloqueio de verbas estatais, mas de recursos de ordem privada, da empresa ora reclamante, buscando o pagamento de verbas trabalhistas (e-doc. 32, p. 2; e-doc. 33, p. 2; e-doc. 34, p. 5).
 
8.	A 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, em suas informações, referentes ao processo nº 0000818-24.2020.5.14.0005, relatando o seguinte (e-doc. 43, p. 3-4):

“Examinando os autos,  em 13/09/2021, realmente ocorreu a penhora de créditos da executada L & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI junto ao Estado de Rondônia, consoante certidão do oficial de justiça registrada no ID a1b4ddc. 
Contudo, o Estado de Rondônia propôs a  Medida Cautelar na Reclamação n. 51430, por meio da qual se obteve a imediata suspensão das ordens de bloqueio e a restituição. Dessa forma,  a referida penhora sobre os  créditos da executada  efetuada desde 13/09/2021 foi desconstituída, não havendo qualquer constrição sobre as verbas públicas. 
A execução prosseguiu regularmente com novas medidas de busca patrimonial, oportunidade na qual se efetivou ordem de bloqueio financeiro por meio do SISBAJUD,  atingindo recursos privados existentes em conta bancária da executada na data de 19/12/2022, conforme recibo de protocolo e bloqueio de valores no ID a7dcc71.  
Diante deste contexto, impende reconhecer que o novo bloqueio efetuado nestes autos e que é objeto da  atual Medida Cautelar na Reclamação n. 57478, não atingiu créditos da executada existentes junto ao Estado de Rondônia, mas sim valores privados de sua conta bancária.”

9.	A 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, no tocante ao processo nº 0000149-25.2021.5.14.0008, asseverou (e-doc. 44, p. 4):

“(...) que este juízo não determinou o bloqueio de verbas públicas ou importâncias junto ao ente contratante, para garantia das execuções, tendo passado a observar rigorosamente o entendimento exposto por ocasião da decisão proferida na RCL 51.430, inclusive em relação  a outras empresas contratantes com os entes públicos. 
Os valores mencionados acima foram bloqueados em conta bancária de titularidade da executada L. C. Fornecimento, aberta em instituição financeira particular, não sendo possível concluir, em hipótese alguma, que se trate de valores referentes a Orçamento Público Estadual repassado para prestação de serviços.”
 
10.	Por sua vez, a 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, em realação aos processos nº 0001897-98.2021.5.14.0006 e nº 0001846-87.2021.5.14.0006,  informa que o bloqueio de verbas determinado não se direcionou ao Estado, mas à empresa reclamante, e complementou  (e-doc. 82, p. 3):

“Além dessa circunstância fática, a empresa reclamante L CSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA (CNPJ: 21.371.478 /0001-06), ora executada, na petição inicial da Reclamação nº 57.478/RO (Medida Cautelar), datada a 20 de dezembro de 2022, omitiu ao e. Supremo Tribunal Federal que nessa data (20/12/2022) deixou de fornecer alimentação preparada aos pacientes do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJPII e da Assistência Médica Intensiva - AMI, por determinação do tomador do serviço Estado de Rondônia/SESAU-RO, conforme consta no item 4 do Relatório de Encerramento da Prestação de Alimentação- L. C Serviços de Alimentos Preparados EIRELI - Unidades Hospitalares - HPSJPII e AMI(id 2f76fbd).
Nesse mesmo Relatório, item 5, consta expressamente que no dia 21 de dezembro de 2022, outra empresa, de nome CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, passou a fornecer alimentação preparada aos pacientes das duas unidades hospitalares acima citadas.”
 
11.	Em informações complementares, referindo-se aos processos nº 0001872-85.2021.5.14.0006, nº 1897-98.2021.5.14.0006 e nº 1846-81.2021.5.14.0006, ciente da determinação liminar, o Juízo trabalhista indicou que (e-doc. 86, p. 2): 

“No despacho de Id. 7e10180 proferido por este juízo, no dia 17 /02/2023, considerando que já foi liberado ao exequente o valor bloqueado ante o decurso do prazo para opor embargos à execução e determinou a liberação a executada L C SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI outros valores porventura bloqueados, bem como foi determinado a suspensão das ordens de bloqueios até o julgamento final da reclamação RCL57478 MC / RO. 
Em 08/03/2023 foi liberado a executada os valores bloqueados (Id e643cb5). 
A partir do aludido momento, nenhum outro ato fora praticado, sendo que os valores bloqueados foram liberados a executada.”

12.	No que pertine ao processo nº 0000835-54.2020.5.14.0007, em despacho convertido em ofício, a 6ª Vara asseverou que não foram bloqueadas verbas estatais, concluindo com a seguinte solicitação a esta relatoria (e-doc. 89, p. 3):

“(...) os préstimos em autorizar que o crédito da empresa executada L C SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA, constrito e depositado nestes autos, no valor de R$2.843,56, assim neste feito permaneça bloqueado ou seja liberado, como requer a parte exequente, até o julgamento do mérito do pedido formulado na Reclamação nº 57.478/RO (Medida Cautelar), ante o perigo de irreversibilidade para a garantia da execução, em face da não localização de bens livres e desembaraçados em nome da parte executada, pois, até mesmo os veículos caminhões que a empresa reclamante sugere na petição inicial da citada Reclamação para serem penhorados, estão onerados por vários gravames,inclusive alienação fiduciária, como demonstra a pesquisa realizada na ferramenta RENAJUD (id 4fe280f).”

13.	No tocante ao processo nº 0001872-85.2021.5.14.0006, também em despacho convertido em ofício, informou que, após a decisão liminar, nenhum ato de constrição foi determinado (e-doc. 93, p. 3).

14.	A 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, a respeito do processo nº  0000894-08.2021.5.14.0007,  informou que “realizou prestação de informações por ocasião da decisão de ID 4809a25, em relação à Reclamação nº 51.430/RO”, complementando que “intimou a executada para demonstrar que os valores alcançados seriam oriundos de repasse do ente público, ao que a devedora manteve-se inerte, sendo os valores utilizados para quitação do débito exequendo no dia 28/03/2023”; assim, conclui, que resta “prejudicado o cumprimento da medida cautelar concedida, já que não existem mais valores disponíveis nestes autos” (e-doc. 127, p. 2).
 
15.	Os beneficiários Niedija Oliveira Santos e Gregori Santos Rodrigues das Neves interpuseram agravo regimental da decisão que concedeu a liminar. Argumentam que as autoridades reclamadas não determinaram o bloqueio de verbas estatais, mas tão somente da empresa devedora, ora reclamante. Alegam, ainda, que “o bloqueio realizado não impediria o fornecimento de alimentos ao Hospital e Pronto Socorro estadual, pois em 20/12/2022 já havia deixado de fornecer alimentação preparada aos pacientes, por determinação do tomador do serviço Estado de Rondônia/SESAU-RO” (e-doc. 45, p. 2).  

16.	A beneficiária Maria Monteiro Lins, em contestação (e-doc. 97), argumenta que a empresa reclamante vem fraudando os atos executórios  e que a determinação para bloqueio e constrição de crédito da empresa devedora, neste processo, tem o objetivo de fazer cumprir os pagamentos de salários dos funcionários, pois não foram oferecidos bens à penhora.

17.	A Secretaria Judiciária certificou, em 23/05/2023, que os demais beneficiários citados não se manifestaram (e-doc. 137). 

18.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (e-doc. 141):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB, 387/PI E 485/AP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Incabível reclamação quando ausente a aderência estrita entre as decisões paradigmas e o ato reclamado. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
19.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
20.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
21.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
22.	Como já afirmado, apontam-se, como paradigmas, as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB, nº 387/PI e nº 485/AP.
  
23.	Transcrevo a ementa da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
24.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, o da separação funcional de Poderes, o da eficiência da Administração Pública e o da continuidade dos serviços públicos.
 
25.	Destarte, naquela assentada, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
26.	No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
27.	No que se refere ADI nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Assim, transcrevo a ementa do referido acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017, grifos nossos).

28.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido, os precedentes de ambas as Turmas:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
 
29.	Entretanto, reexaminando detidamente os atos reclamados, verifico, consoante o alegado, que não houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, inclusive porque determinado o bloqueio e penhora de verbas de empresa privada para fins de satisfação de créditos trabalhistas. 

30.	Cumpre ressaltar que a empresa privada é a reclamante, circunstância que destoa manifestamente do propósito dos precedentes fixados na ADPF nº 275/PB e nº 485/AP, assim como no art. 167, inc. VI, da CRFB, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 

31.	Obviamente, a presente medida exige, por pressuposto, que o reclamante seja prejudicado pela execução da decisão reclamada, o que se mostra presente somente quando a medida é ajuizada por pessoas jurídicas de direito público, que eventualmente tenham valores do seu orçamento bloqueado por ordens judiciais, nas hipóteses previstas nas decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPF nº 275/PB e nº 485/AP. 

32.	Por lógica, a condição exigida para o deferimento de medidas em favor dos entes políticos não implica legitimidade para terceiros desvinculados da Administração Pública. Não cabe empresa privada se esquivar dos pagamentos aos quais foi condenada sob a perspectiva de que o patrimônio do ente estatal não poderia ser bloqueado por ordens judiciais. No contexto dos autos, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa”, sendo esta a essência do brocardo latino “nemo potest venire contra factum proprium”. 

33.	Sobre a ilegitimidade ativa de terceiro, confira-se precedente da Segunda Turma, de relatoria do e. Ministro Nunes Marques:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).

34.	Portanto, releva notar que não há estrita aderência entre a decisão proferida nos mencionados paradigmas e os fundamentos adotados pelos Juízos reclamados; além do que, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.474-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).

“Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.397-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/12/2020; grifos nossos).

35.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o agravo regimental interposto pelos beneficiários Niedija Oliveira Santos e Gregori Santos Rodrigues das Neves. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator